Tribunal: TJDFT
Processo: 0004926-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0004926-76.2015.8.07.0018 APELANTE: RAFAELA MILLER CASTRO SANTANA DOS REIS, GABRIELA MILLER CASTRO SANTANA DOS REIS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: HAISSA ARIADNE CASTRO SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL, GABRIELA MILLER CASTRO SANTANA DOS REIS, RAFAELA MILLER CASTRO SANTANA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAISSA ARIADNE CASTRO SANTANA DESPACHO Na petição de ID no 32198804, a Defensoria Pública pugna pela extinção do processo, em razão da superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005